Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743106-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE ALVES DE ALMEIDA, ANA RITA BONIFACIO BONNE, CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA, ELVIO OTAVIO ALVES, ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA, GISELI SOUSA VELOSO, LOURIVAL ROSA CORREIA AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES DECISÃO 1. Os devedores agravam contra capítulo da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (id 52175604), que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de gratuidade de justiça aos devedores Alisson Barbosa Miranda e Francisco de Assis B. da Costa e indeferiu aos demais, bem como intimou-os da penhora informada no id 171221522. Alegam, em suma, comprovada a hipossuficiência dos agravantes, cuja renda mensal líquida encontra-se abaixo do critério objetivo de cinco salários-mínimos adotado pelo Tribunal e que muitos deles se encontram em situação de superendividamento. Apresentaram, em relação a alguns dos agravados, os respectivos contracheques, declarações de IR e comprovantes de despesas. Requerem a tutela de urgência para a concessão do benefício. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. Por outro lado, a modicidade do preparo permite aos agravantes efetuá-lo sem dificuldades, mormente considerando que Ana Rita Bonifácio Bonne e Lorival Rosa Correira receberam, no ano de 2022 e 2021, respectivamente, o valor líquido médio mensal de R$ 7.935,00 e R$ 12.113,30 (ids 52178032; 52178041) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravantes para efetuarem o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR